Tribunal: CARF
Processo: 13786.720004/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13786.720004/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.480 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
JOSE AMERICO DA SILVEIRA LARRUBIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada, pela DRF/Campos de
Goytacazes/RJ, Notificação de Lançamento, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 7.778,97, atualizado até 29/12/2011.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2008, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, dedução indevida de despesas médicas,
no montante de R$ 13.258,56, a saber:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13786.720004/2012-10
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.480 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720004/2012-10

Nathália da Cruz Assad Monteiro (R$ 6.000,00), nos recibos apresentados não constam
o endereço da profissional e a localidade onde o serviço foi prestado.
Renata Machdo Germano (R$ 3.024,00), nos recibos apresentados não consta o
endereço da profissional.
Unimed/Noroeste Fluminense (R$ 4.234,56), não foi apresentado comprovante com as
despesas com plano de saúde discrimadas por beneficiário, conforme consta do Termo
de Intimação Fiscal.
O(A) notificado(a) apresenta impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam as deduções glosadas pela autoridade fiscal, argumentando, em
resumo, o que segue:
Quanto à glosa nos valores de R$ 6.000,00 com a profissional Nathália da Cruz Assad
Monteiro e R$ 3.024,00 com a profissional Renata Machado Germano, estou anexando
os comprovantes de pagamentos, juntamente com as Declarações de Retificação e
Ratificação das profissionais em referência, atendendo às exigências da presente
Notificação de Lançamento, para a devida comprovação; portanto, solicito que esta
dedução seja restabelecida.
Quanto ao pagamento com o plano de saúde da Unimed/Noroeste Fluminense no valor
de R$ 4.234,56, o informe anexo está bem claro que sou o único beneficiário deste
plano de saúde; portanto, solicito que esta dedução seja restabelecida.
Ciente em 17/2/2014 do acórdão da DRJ, que restabeleceu parte das despesas
médicas glosadas, o(a) contribuinte, em 24/02/2014, apresentou recurso voluntário, no qual
alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio remanesce sobre as despesas médicas informadas com Unimed, glosadas
pela não apresentação de documento com discriminação da despesa por beneficiário. Para fazer
prova da despesa, o contribuinte juntou a sua impugnação o documento de fl. 11, aduzindo ser o
único beneficiário. O colegiado de primeira instância considerou insuficiente a documentação
apresentada, ratificando a necessidade de apresentação de documentação discriminando os
beneficiários da despesa.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.480 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720004/2012-10

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995). Não basta a simples
identificação, no documento comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou arcou com a
despesa.
No caso, em seu recurso, em complemento à documentação anterior, o
contribuinte junta declaração de fls.49/50, requerendo o restabelecimento da despesa de
R$1.058,64 e reconhecendo como indevida a dedução da diferença, de R$3.175,92.
A teor da legislação de regência, a declaração apresentada se revela hábil a
confirmar o direito de o contribuinte deduzir a despesa própria no valor de R$1.058,64, valor
reclamado por ele em seu recurso.
Repise-se que o contribuinte concorda com a glosa da diferença, de
R$3.175,92, cabendo à Unidade preparadora da RFB efetuar os ajustes nos cálculos do
imposto devido, observando o recolhimento juntado à fl.48.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a
dedução da despesa médica no valor de R$1.058,64.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 54
DF CARF MF
Original